Tribunal: TJMT
Processo: 0003067-89.2008.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 64987/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA EDIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO COM CUNHO DE PROMOÇÃO PESSOAL DO PREFEITO – AUSÊNCIA DE PROVAS – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o conjunto fático-probatório dos autos não é seguro a conferir um juízo de certeza necessário acerca da utilização de recursos públicos para edição de material publicitário com o cunho de promoção pessoal para fins de condenação do agente pela prática de improbidade administrativo, a improcedência dos pedidos constantes na ação é medida que se impõe.

APELANTE(S):
JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa e de Reparação de Danos ao Erário proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0003067-89.2008.8.11.0040 – Cód. 46117), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Apelante, nos termos do art. 12, II, da Lei n. 8.429/92, às penas de ressarcimento dos danos causados ao erário, no montante de R$ 60.000,00, referente a confecção da revista “A década Zé Domingos”, e de multa civil no importe de duas vezes o valor do dano causado, ou seja, R$ 120.000,00.
Em suas razões, aduz o Apelante a ausência de comprovação de danos ao erário, visto que não houve utilização de dinheiro público em finalidade diversa daquela a que se destinava a licitação e o Ministério Público não demonstrou que os valores do certame foram utilizados para a produção da revista, devendo ser aplicado ao caso os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência.
Afirma que os recursos utilizados na confecção da revista não foram públicos, mas sim privados, e que sua impressão ocorreu no ano de 2005, e não em 2004.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.
Contrarrazões às fls. 1128/1162.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1170/1171, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face de JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO, aduzindo, em síntese, que o demandado, quando do seu mandato de Prefeito Municipal de Sorriso-MT, utilizou de recursos públicos para edição de material publicitário com o cunho de promoção pessoal, qual seja, a revista “A década Zé Domingos” (fls. 71/145).
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, resultando na condenação do alcaide nas sanções de ressarcimento dos danos causados ao erário (R$ 60.000,00) e de multa civil no importe de duas vezes o valor dos danos (R$ 120.000,00), o que ensejou a interposição do presente recurso.
Pois bem. É certo que a revista “A década Zé Domingos” visa à autopromoção da figura política do Apelante. Tal ponto sequer é objeto de questionamento.
A controvérsia reside no fato de que, embora conste na revista sua publicação em outubro de 2004 (durante o exercício do mandato de Prefeito Municipal), com tiragem de 20.000 (vinte mil) exemplares e edição por parte da empresa LS Publicidade Ltda., vencedora da licitação ocorrida naquele ano para a contratação de prestadora de serviços de publicidade para o Município, afirma o Apelado que, em verdade, a revista teria sido impressa em 2005, sendo financiada com recursos particulares e sem qualquer relação com o contrato celebrado entre a Administração e a empresa mencionada.
Considerou o Juízo a quo que a revista teria sido realmente publicada no ano de 2004 a partir do cotejo entre frase constante em sua segunda página, alusiva aos 18 anos de emancipação política administrativa do Município de Sorriso (“Sorriso comemorou no dia 13 de maio deste ano 18 anos de emancipação política administrativa (...)” (fl. 72) e o fato de que tal emancipação ocorreu em 13 de maio de 1986 (Lei n. 5.002/1986).
Contudo, em seu depoimento em juízo, a testemunha Kleber Simioni, diretor de arte e criação da revista, e quem elaborou sua diagramação, afirmou que, embora a revista tenha sido concluída em 2004, é possível que não tenha sido impressa nesse ano (fl. 1009).
Insta salientar que os depoimentos das testemunhas e declarações constantes nos autos são uníssonos no sentido de que a revista teria sido publicada, efetivamente, no ano de 2005.
Assim, não é desarrazoado considerar que, embora a magazine tenha sido concebida em 2004, somente foi impressa e distribuída no ano seguinte, quando o Apelante já não mais ocupava o cargo eletivo, mormente quando sua impressão foi realizada em Município diverso, dificultando tal processo logístico.
De outro norte, tendo em vista que a empresa LS Publicidade Ltda. figurou no expediente da revista, considerou a magistrada singular não apenas que houve participação na sua elaboração, como também que houve uso de dinheiro público para tanto, a despeito das testemunhas tenham afirmado que a empresa LS Publicidade somente constou no expediente por ter emprestado seu cadastro junto à gráfica de melhor preço.
Todavia, ainda que admitida a participação da empresa LS Publicidade, não trouxe o Parquet nenhuma prova concreta de que sua confecção teria sido realizada com dinheiro público. Em verdade, tem-se apenas uma presunção nesse sentido, por tratar-se da empresa que, em 2004, após vencer procedimento licitatório, celebrara contrato com a Administração Municipal em 2004 para prestação de serviços de publicidade.
Aliás, embora conste no expediente da revista sua impressão pela Gráfica Bandeirantes (SP), afirma o Apelante que a impressão foi realizada pela Regional Gráfica e Editorial Ltda., situada em Sinop, apresentando recibo de pagamento nesse sentido, do ano de 2005 (fl. 480).
Ora, fácil é perceber que bastaria coletar informações junto às duas gráficas mencionadas para fins de conferência da efetiva impressão da revista “A década Zé Domingos”, juntamente com seu ano e número de edições, a corroborar as alegações do Autor/Apelado ou do Réu/Apelante o que, contudo, não foi realizado.
Nesse contexto, tem-se que o conjunto fático-probatório dos autos não é seguro a conferir um juízo de certeza necessário para a condenação do Apelante pela prática de improbidade administrativo.
Friso que não se está aqui a afirmar a inexistência de ato ímprobo mas, tão somente, a inexistência de provas suficientes para sustentar a condenação, a qual somente pode ser determinada se houver certeza sobre a culpabilidade do acusado, visto que, na nesta final processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - UTILIZAÇÃO DE SÍMBOLO NÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PROMOÇÃO PESSOAL DO ADMINISTRADOR – NÃO EVIDENCIADA - MÁ-FÉ E PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO (TJMS - Apelação Cível 0900012-75.2017.8.12.0036, Relator Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2019)

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos constantes na presente ação de improbidade administrativa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR